Tribunal: TJMT
Processo: 1036850-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036850-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SANTOS DE ARRUDA - CPF: 028.913.401-32 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DIREITOS AQUISITIVOS EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por devedor/executado contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição sobre os direitos aquisitivos referentes a 50% do imóvel de matrícula no 104.099, situado em Cuiabá/MT. O agravante alega que o bem é o único imóvel de sua titularidade e serve de residência para ele, sua esposa e dois filhos menores, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade por se tratar de bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se incide a impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90 sobre os direitos aquisitivos do executado decorrentes de contrato de alienação fiduciária, quando comprovado que o imóvel é o único bem da entidade familiar e utilizado como moradia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 8.009/90 protege o imóvel residencial próprio da entidade familiar, impedindo sua penhora para pagamento de dívidas civis, salvo exceções legais.

4. A documentação apresentada demonstra que o imóvel penhorado é o único bem do agravante e se destina à moradia de sua família, situação corroborada por comprovantes de endereço, fotos da residência, boleto de condomínio e cadastro imobiliário.

5. O juízo de origem confirmou, por meio de consulta ao sistema SISBAJUD, que o endereço da residência do agravante e de sua esposa corresponde ao imóvel penhorado.

6. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a proteção da Lei no 8.009/90 se estende aos direitos do devedor fiduciante em contratos de alienação fiduciária, quando o imóvel é utilizado como residência da família, por configurar bem de família legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre imóvel utilizado como residência da entidade familiar, ainda que gravado com alienação fiduciária, são protegidos pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90.

2. A comprovação de que o imóvel é o único bem da entidade familiar e sua efetiva utilização como moradia são suficientes para afastar a penhora, mesmo quando se tratar de execução por dívida civil.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.677.079/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.09.2018, DJe 01.10.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1036850-82.2025.8.11.0000.

ANDRE LUIZ SANTOS DE ARRUDA X BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDRE LUIZ SANTOS DE ARRUDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1022802-63.2023.8.11.0041, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravante, mantendo a constrição sobre os direitos aquisitivos referentes à quota parte do executado (50%) no imóvel de matrícula no 104.099 (ID 323512361).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o imóvel objeto da constrição judicial é bem de família, sendo o único imóvel em seu patrimônio, destinado exclusivamente à moradia sua e de sua família, composta por sua esposa e dois filhos menores.

Alega que apresentou documentação suficiente para comprovar que o imóvel se enquadra na proteção da Lei no 8.009/90, incluindo fotos atualizadas da residência, comprovantes de endereço, boleto do condomínio e boletim de cadastro imobiliário da Prefeitura de Cuiabá.

Argumenta, ainda, que o próprio juízo de origem realizou pesquisas nos sistemas SISBAJUD que confirmaram ser o endereço do imóvel penhorado o mesmo da residência do agravante e de sua família.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a proteção ao bem de família se estende também aos direitos aquisitivos de imóvel em alienação fiduciária.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para declarar a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos do imóvel matriculado sob o no 104.099 no 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

O pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante foi deferido (ID 323920891).

Embora intimado, o banco agravante deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 332311863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Quanto à matéria, a Lei no 8.009/90, em seu artigo 1o, estabelece que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.

No caso em análise, o agravante comprovou de forma satisfatória que o imóvel objeto da constrição judicial constitui bem de família, sendo utilizado como residência por ele, sua esposa e seus dois filhos menores.

Com efeito, foram juntados aos autos diversos documentos que evidenciam tal situação, como fotos atualizadas da residência (ID 323512353), comprovantes de endereço (conta de internet e energia elétrica – ID’s 323512351 e 323512352), boleto do condomínio (ID 323496399) e boletim de cadastro imobiliário da Prefeitura de Cuiabá (ID 323512350), todos indicando que o endereço do agravante corresponde ao do imóvel penhorado.

Além disso, as próprias pesquisas realizadas pelo juízo de origem nos sistemas SISBAJUD, tanto em nome do executado quanto de sua esposa, confirmaram que o endereço de ambos é o mesmo do imóvel objeto da constrição judicial (ID’s 323496396, 323496397 e 323496398).

Importante ressaltar que, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 ao bem de família se estende também aos direitos do devedor fiduciante sobre imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, quando comprovado que o bem constitui a única moradia da entidade familiar.

Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem

de família legal (Lei no 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques). 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar. 5. Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.677.079/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 1/10/2018.)

No caso em tela, está devidamente comprovado que o imóvel objeto da constrição judicial é utilizado como residência pelo agravante e sua família, sendo o único bem imóvel em seu patrimônio, o que atrai a proteção conferida pela Lei no 8.009/90.

Assim, a decisão agravada merece reforma, para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos do agravante sobre o imóvel matriculado sob o no 104.099 no 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para declarar a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos do agravante sobre o imóvel matriculado sob o no 104.099 no 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, por se tratar de bem de família, determinando o cancelamento da penhora realizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025